Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702976-59.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FABIO JUNIOR DA CONCEICAO AZEVEDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação 0718210-94.2025.8.07.0007 que, em sede de tutela de urgência, determinou a abstenção de descontos automáticos em conta corrente do autor exclusivamente quanto ao contrato denominado “novação”, mantendo, por distinguishing, a higidez dos descontos relativos a operações de antecipação do 13o salário, e fixando multa diária para a hipótese de descumprimento (ID 254362818). Sustenta o agravante, em síntese, ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, prevalência do pacta sunt servanda e do regime do Código Civil sobre atos infralegais, licitude de débitos automáticos enquanto vigente a autorização do correntista, conforme Tema Repetitivo 1.085/STJ, além de risco de dano reverso, requerendo a concessão de efeito suspensivo para reformar integralmente a decisão a fim de permitir a continuidade de todos os descontos. É a síntese do necessário. Decido. O art. 1.019, I, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo ao agravo quando evidenciada, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão recorrida, requisitos que dialogam, por analogia, com os vetores do art. 300 do CPC. No caso concreto, a decisão agravada operou distinção material entre três relações obrigacionais, sendo duas operações de antecipação de 13o salário e um mútuo bancário comum resultante de “novação”. Quanto ao empréstimo comum, assiste razão ao entendimento de que a autorização de débito automático em conta-corrente, por ser mera forma de adimplemento pactuada entre particulares, é revogável a qualquer tempo pelo correntista, à luz do art. 6o da Resolução Bacen 4.790/2020 e da orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 1.085, segundo a qual os descontos são válidos enquanto vigente a autorização, sendo possível a sua revogação sem extinção da obrigação principal, que permanece exigível por vias ordinárias. Tal construção preserva a função social do contrato e a boa-fé objetiva, evitando que a forma de pagamento se converta em mecanismo de constrição absoluta sobre verbas de natureza alimentar ou de subsistência, conforme assinalam a jurisprudência e a doutrina protetivas das relações de consumo. A cláusula que pretenda tornar irrevogável a autorização de débito afronta a ordem pública consumerista, não prevalecendo sobre o sistema do CDC. Por outro lado, correta, em juízo de delibação, a diferenciação realizada pelo juízo de origem no tocante às operações de antecipação do 13o salário uma vez que a dinâmica econômica e jurídica é distinta, pois se trata de adiantamento vinculado a evento certo (crédito do 13o), com quitação pontual em data determinada, cuja autorização de compensação/desconto guarda natureza específica, aderindo estruturalmente à própria operação. Nessa moldura, a manutenção dos descontos atinentes às antecipações do 13o não vulnera a orientação do Tema 1.085 nem o art. 6o da Resolução 4.790/2020, ao revés, harmoniza-se com eles, porque o que se revoga é a forma de pagamento de mútuos ordinários, não a compensação pontual e previamente convencionada de operações atreladas a recebível certo e único, sob pena de desvirtuamento do negócio e de enriquecimento sem causa do tomador. A jurisprudência recente tem reconhecido, de um lado, a legitimidade da revogação da autorização de débito para empréstimos comuns, com preservação da exigibilidade por meios idôneos, e, de outro, a licitude de descontos vinculados a antecipações de recebíveis com data certa, quando expressamente pactuados e sem prova de comprometimento do mínimo existencial. Nessa linha, a probabilidade de provimento do recurso do agravante não se mostra robusta para afastar, de plano, a suspensão de descontos apenas quanto ao contrato de “novação”; todavia, é suficientemente plausível — e, sobretudo, recomenda-se por coerência econômica do negócio — a manutenção dos descontos vinculados às operações de antecipação do 13o, tal como já decidido em primeiro grau, prevenindo-se o risco de inadimplemento artificial e de frustração da finalidade do ajuste específico. Assim, à vista do binômio probabilidade/perigo, do equilíbrio entre os riscos contrapostos e dos precedentes que admitem a revogação da autorização de débito automático para empréstimos comuns sem extinção da dívida, e resguardam, em distinguishing, a compensação de operações de antecipação de 13o com vencimento certo, revela-se incabível a concessão do efeito suspensivo. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator